Tribunal: STF
Processo: HC 241275
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL FLAGRADO NA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO: NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2024, por Anderson Marques Martins G. Pereira, em benefício de Lee Maison Fernandes Viana, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 6.5.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 911.183/PR, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente tinha mandado de prisão contra si em aberto, por estar foragido do sistema prisional de Minas Gerais (onde cumpria pena por tráfico de entorpecentes e porte de arma de uso restrito), quando, em 27.3.2024, foi preso em flagrante ao apresentar documento falso (art. 304 do Código Penal), após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu/PR, dirigindo um veículo Land Rover em nome de terceiro que não soube identificar.



    Na audiência de custódia, “dada a palavra ao Ministério Público Federal, este manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante, tendo em vista que todos os requisitos legais foram observados. Quanto à aplicação de medida cautelar, manifestou-se pela concessão de fiança ao autuado. Solicitou a juntada do Mandado de Prisão de Minas Gerais e manifestou-se favorável à representação policial pelo afastamento do sigilo telefônico do aparelho celular aprendido com o indiciado” (fl. 78, doc. 2). O magistrado, considerando as peculiaridades do caso, o risco concreto de reiteração delitiva e de aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva, em decisão da qual se extrai:  “(...)



    No caso dos autos, verifico que estão presentes indícios de autoria e materialidade. A materialidade, em princípio, é evidente, diante do auto de apreensão contido no inquérito policial (evento 1.1). Do mesmo modo pode-se dizer dos indícios de autoria da prática criminosa em relação ao autuado, conforme elementos constantes no auto de prisão em flagrante que dão conta de que teria sido preso em flagrante ao utilizar cédula de identidade falsa, em nome de ANDRÉ DA SILVA SOUZA e conduzindo o veículo LAND ROVER FREELANDER, placa HEK9C52, o qual informou pertencer a um amigo. (...)



    Na hipótese, justifica-se a imposição da prisão preventiva, inicialmente, para garantia da ordem pública, que deve ser visualizada pela gravidade da infração, a repercussão social do delito e, ainda, o risco concreto de reiteração criminosa. 



    Não obstante a manifestação do órgão ministerial, observo que o autuado era foragido do sistema prisional de Minas Gerais, onde estava cumprindo pena por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Ademais, havia contra o autuado mandado de prisão em aberto expedido nos autos de Execução Penal nº 0366217-81.2012.8.13.0231 2ª Vara Criminal de Ribeirão das Neves – MG, o qual se encontra colacionado ao flagrante (evento 1.1 – páginas 19-20). 



    Logo, a conduta é de extrema gravidade. Com efeito, ‘A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade’ HC 106.067/CE, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 08/09/2008.). O TRF-4ª já decidiu da seguinte maneira: (...)



    A prisão preventiva do flagrado também se justifica para a garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista que, com a proximidade da fronteira com o Paraguai e a Argentina, bem como a situação de pleno descontrole na área em virtude de sua extensão e de grande circulação de pessoas, e, ainda, pela facilidade de locomoção nas três fronteiras, é deveras facilitada a possibilidade de fuga, sendo notório que nesta região a grande maioria dos criminosos e foragidos da justiça consegue furtar-se da prisão dirigindo-se a um dos países vizinhos, ficando imunes aos processos criminais que respondem no Brasil. Não se trata de suposição deste magistrado, apenas constatação da realidade, da prática aqui vivenciada. 



    Não se trata de um risco abstrato, ao contrário, há sinais objetivos para a necessidade de tutela à aplicação da lei penal e à própria efetividade do processo. Em tempo,’não é desarrazoado manter a custódia cautelar visando a aplicação da lei penal. Isso porque se verifica presente no caso, forte possibilidade de os agentes evadirem-se para o exterior, frustrando a aplicação da lei penal, em face do caráter transnacional do crime praticado, que teve sua execução iniciada no Paraguai, de onde o paciente trouxe o veículo preparado com as drogas, o que demonstra que possui contatos no exterior, motivo pelo qual não teria maiores dificuldades para, livrando-se solto, fugir e radicar-se naquele país a fim de escapar das reprimendas penais a serem impostas nesse caso. 4. O fato de o paciente alegar que possuiu ocupação lícita e residência fixa, por si só, não impede a custódia quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. (TRF4, HC 2007.04.00.025063-1, Sétima Turma, Relator Tadaaqui Hirose, D.E. 05/09/2007)’. 



    Cumpre destacar que o indivíduo, embora tenha residência em Minas Gerais, estava foragido do sistema prisional daquele Estado e foi localizado no município de Foz do Iguaçu, Paraná, fronteira com o Paraguai e a Argentina. (...)



    De fato, as circunstâncias periféricas da ação flagrada sinalizam para um possível reconhecimento de vetoriais desfavoráveis que podem, em tese, repercutir na eventual impossibilidade de substituição da pena e/ou na fixação do regime em eventual condenação, o que apenas poderá ser definido conclusivamente após a análise profunda dos fatos, o que é incompatível com o presente momento processual. Portanto, os elementos presentes nos autos não apontam, com a segurança suficiente que o momento impõe, para a virtual substituição da pena eventualmente imposta ou da fixação de regime inicial diverso do fechado. (...)



    Com efeito, não vislumbro na utilização das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Adjetivo Brasileiro ou que derivem do poder geral de cautela consequências jurídicas que possam compatibilizar o jus libertatis do flagrado com a devida efetividade e a adequada tutela ao provimento processual que o caso exige. 



    Diante do exposto, conforme razões supracitadas, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEE MAISON FERNANDES VIANA, pois presentes os indícios de autoria e materialidade, buscando-se, com a medida, a garantia de aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal) (fls. 78-83, doc. 2).



    3. Buscando revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5009962-70.2024.4.04.0000/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo a medida liminar requerida sido indeferida, em 26.4.20224, pela Relatora, Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, nos termos seguintes:



    “(...)



    Embora ponderáveis os argumentos defensivos, em juízo preliminar, de cognição sumária, não verifico flagrante ilegalidade na decisão impugnada, capaz de autorizar a liminar requerida. 



    Não se desconhece as alterações promovidas pela Lei 
n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que proíbe a conversão, de ofício, de prisões em flagrante em preventivas, mas tal normativa não se aplica ao caso dos autos, em que houve pedido expresso do MPF pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



    Na linha do que decidiu a Sexta Turma do STJ, no RHC 145.225/RO, o juiz não é obrigado a concordar com a solução requerida pelo Parquet, podendo, diante da análise do caso concreto, aplicar medida cautelar mais restritiva do que a apontada pelo MPF: (...)



    Seguindo o precedente citado, ao qual me filio, tenho que a manifestação Ministerial pela substituição da prisão, com expresso requerimento de cautelar menos gravosa – no caso a fiança –, cumpre o pressuposto da prévia provocação, e devolve ao magistrado o juízo definitivo acerca da cautelar a ser aplicada ao caso, sem que se configure decretação de ofício, pois, do contrário, a manifestação da acusação seria pela liberdade provisória sem qualquer medida cautelar dentre as previstas no art. 319 do CPP. 



    Além disso, ao ser intimado da decisão que decretou a prisão preventiva, o Ministério Público Federal manifestou ciência com renúncia do prazo, (ev. 21 do IPL de origem), restando caracterizada concordância posterior, que, do mesmo modo, ao menos por ora, legitima o decreto prisional. Cumpre reiterar, como já consignado na decisão impugnada, que o paciente ‘era foragido do sistema prisional de Minas Gerais, onde estava cumprindo pena por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e ‘embora tenha residência em Minas Gerais, estava foragido do sistema prisional daquele Estado e foi localizado no município de Foz do Iguaçu, Paraná, fronteira com o Paraguai e a Argentina’, o que do mesmo modo justifica a manutenção da segregação e a impossibilidade, ao menos por ora, de substituição por cautelares diversas. 



    Assim, em juízo preliminar, de cognição sumária, presentes os requisitos não vejo como acolher o pedido liminar, devendo ser prestigiadas as razões já expostas pela autoridade impetrada, sem prejuízo de novo exame, pelo juiz da causa ou no julgamento Colegiado, se alterado o contexto fático. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar” (doc. 3).



    4. Com o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal Regional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 911.183/PR, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 6.5.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque a prisão preventiva tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, uma vez que, quando de sua prisão em flagrante, o paciente ostentava a condição de ‘foragido do sistema prisional de Minas Gerais, onde estava cumprindo pena por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito’ (fl. 92). 



    Em especial, quanto à alegação de que a prisão foi decretada 
ex officio, não há teratologia, pois, tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 117), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, pois teria sido decretada de ofício, em desconformidade com o art. 311 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que “a autoridade policial não solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva” e que “em audiência de custódia, o respeitável Procurador Federal concordou com a homologação do flagrante, porém, recomendou a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança”.



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “(...) requer seja concedida a liminar no presente remédio constitucional, expedindo o consequente alvará de soltura. Devendo ao final, no mérito, confirmada a referida liminar pleiteada, relaxando esta, em razão da Ilegalidade apontada no presente, caso não seja este o entendimento, requer a concessão de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão conforme determina o artigo 319 do Código de Processo Penal”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 911.183/PR, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    O mérito da causa ainda não tinha sido apreciado em segunda instância,pelo que o Superior Tribunal de Justiça também sobre ele não se pronunciou.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria supressão de instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    7. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar teratologia ou ilegalidade, a ensejar concessão da ordem de ofício, tem-se não comprovada ilegalidade nas decisões impugnadas que mantiveram a prisão preventiva do paciente.



    Apontou-se no decreto de prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além do risco concreto de reiteração delitiva. O quadro ficou evidenciado por ter praticado o paciente novo delito enquanto foragido do sistema prisional, além das circunstâncias em que se deu a abordagem (dirigindo carro de luxo, com documento falso e próximo à fronteira com o Paraguai, em unidade da Federação diversa de onde cumpria pena e afirma ter residência).



    8. A fundamentação adotada pelas instâncias competentes mostra-se coerente com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal sobre a matéria, não tendo sido a motivação do decreto objeto de impugnação específica nesta impetração. Neste habeas corpus o que se busca é o “relaxamento da prisão”, “expedindo-se o consequente alvará de soltura”, por alegada - e não comprovada - decretação de ofício pelo magistrado atuante na audiência de custódia. 



    9. Quanto à afirmada decretação da prisão preventiva de ofício, de se anotar que o caso é de flagrante delito apresentado para homologação pelo Poder Judiciário pela autoridade policial no contexto da prática de novo delito quando o acusado já cumpria pena por crime doloso, estando foragido do sistema prisional. Assim, a custódia preventiva, na espécie, baseia-se no art. 313 do Código de Processo Penal, em cujo inc. II (não alterado pela Lei n. 13.964/2019), expressamente, é autorizada a sua imposição nos casos em que o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”.



    Anote-se, ademais, que mesmo a norma atual do caput art. 310 do Código de Processo Penal expressamente prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), constando, ainda, expressamente no § 2º daquele artigo que, “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”, inexistindo, portanto, a nulidade apontada.



    Ademais, as decisões e demais documentos juntados comprovam que o Ministério Público Federal não se manifestou pela liberdade provisória do paciente, mas pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, não sendo possível cogitar-se, então, de custódia cautelar decretada de ofício. Consta dos autos que o órgão de acusação deu ciência e acatou sem impugnação a decretação da custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 234.974-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2.2.2024). 



    10. Assim, além de não se verificar teratologia no caso, também não está presente a urgência necessária para a superação da Súmula n. 691/STF. Se eventualmente se declarasse, per saltum, eventual nulidade da prisão objeto desta impetração, ainda assim a pretensão de expedição de alvará de soltura esbarraria no óbice da existência de mandado de prisão em aberto por fuga do sistema prisional, onde o paciente cumpre pena por tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. 



    11. Não há base legal para acolher-se a pretensão de soltura imediata, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    12. Em momento jurídico devido, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    13. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão pelas instâncias competentes.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora